Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-57.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000724-57.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de Tutela Recursal
Agravante: ROQUE DIOMEDES DE ALMEIDA FURYAMA
Agravado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e
ESTADO DE MATO GROSSO
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA no 1016669-30.2020.8.11.0002, ajuizada pelo Agravante, que é Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, transferido para Reserva Remunerada a contar de 01/09/2008, portador de doença incapacitante, ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE (CID: F20.0), contra os Agravados, em epígrafe, em que requereu concessão de liminar determinando a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS.
É o relatório. Fundamento e decido.
Consultando ao auto da ação principal supra mencionada, verifico que foi ajuizada inicialmente, em 07/07/2020, no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que no dia 10/07/2020, de ofício, declinou sua competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde foi redistribuída em 13/07/2020.
Em 30/08/2020, o Juízo a quo indeferiu o referido pedido da referida tutela provisória, porque no âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 5o da reforma previdenciária operada por meio da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, publicada no Diário Oficial do dia 21/08/2020, referendou as medidas estabelecidas no âmbito da União. E que no âmbito do STF, foi reconhecido na ADI 3477 que o legislador não pode conceder isenção não prevista no texto constitucional. Além disso, é objeto de discussão a auto aplicabilidade do § 21 do art. 40 da CF no RE 630137/RS, ainda pendente de julgamento final.
Constato que na ação principal, supra mencionada, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, no dia 03/09/2020, onde alega os seguintes tópicos:
2. DA PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
3. DO DIREITO 3.1. DA VIGÊNCIA DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL APENAS PARA OS SERVIDORES CIVIS - EXCEÇÃO PREVISTA NA PRÓPRIA EMENDA
3.3. DA INEXISTÊNCIA AO DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. DA INEXISTÊNCIA DA OFENSA AFIRMADA. CLÁUSULA PÉTREA. INEXISTÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO TRIBUTO. NÃO HOUVE OFENSA A PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS.
4. DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO.
5. NORMA TRIBUTÁRIA DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIDADE DISPENSAR TRIBUTO.
6. VEDAÇÃO A REGIME HÍBRIDO
7. DOS PEDIDOS - Ex positis, requeremos a V. Exa o acolhimento da questão preliminar e no mérito, que sejam julgados inteiramente improcedentes os pedidos contidos nesta ação, condenando o Autor nas custas processuais e verbas sucumbênciais.
A matéria discutida nos autos principais e que também é objeto do presente Agravo de Instrumento, refere-se ao caso de militar reformado por doença incapacitante, e se deve ser aplicado o disposto no § 5o do art. 2o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, diante das alterações efetivadas pela Lei Complementar Estadual no 654/2020, em seu artigo 2o, § 5o.
Deve ser ressaltado que na ação principal, em 14/09/2020 o autor apresentou a Impugnação à contestação, onde refuta as alegações contidas na contestação. E ao final requereu o não acolhimento da preliminar e reiterou os pedidos formulados na petição inicial.
No despacho inicial da ação principal, consta: “Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, conclusos para a sentença”.
Deve ser ressaltado que a ação principal está madura para ser proferida a sentença, pois já houve a contestação e a impugnação, e, em tese, não se trata de matéria que há necessidade de dilação probatória. Bem como há previsão de tramitação especial, nos ternos do disposto no inciso I, do art. 1.048 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, diante dos andamentos processuais da ação principal supra mencionados, da prioridade de tramitação prevista no inciso I, do art. 1.048 do CPC, não vislumbro a presença, neste caso, do periculum in mora, para concessão da liminar, por esse motivo a indefiro o pedido de antecipação recursal.
Comunique-se o Juízo a quo sobre o teor desta decisão, sendo-lhe facultado, se entender conveniente, prestar informações, pois as razões do indeferimento do pedido objeto deste Agravo estão contidas na decisão Agravada.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator